Tribunal: TJDFT
Processo: 0730492-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAH Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0730492-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP AGRAVADO: GLAINE LIMA CAIXETA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo exequente, BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP , contra decisão interlocutória que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de GLAINE LIMA CAIXETA, indeferiu o o pedido de penhora de percentual de remuneração da executada (ID 165437314). Não há pedido de liminar, assim, intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC/15, para que, caso queira, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Brasília/DF, 27 de julho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator F